Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-92.2018.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001138-92.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIENE COSTA MACHADO - CPF: 340.346.091-68 (RECORRENTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INDEFERIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 145021154, que
julgou procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada

ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 358,12 (trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Em argumento recursal, a causídica da recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de
restituição do prazo para interposição do recurso
, em
razão de furto de seus pertences para a execução de seus trabalhos, ocorrido em seu escritório de advocacia. Ainda, informa que se encontrava em estado gravídico, permanecendo em isolamento social em virtude de sintomas de COVID-19, e parto antecipado em 20/06/2020.

No mérito, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro tal pleito
, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da
sua intempestividade.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença foi prolatada no dia
14/04/2020
(terça-feira), sendo disponibilizada no DJE no 10715/2020, em
15/04/2020
(quarta-feira).

Em razão dos prazos processuais estarem suspensos, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), o sistema PJE registrou a ciência da intimação da recorrente em
04/05/2020

(segunda-feira)
, uma vez que a Portaria-Conjunta no 305, de 28 de abril de 2020, determinou, em seu artigo 4o, que os processos judiciais que tramitem em
meio eletrônico
, terão os prazos processuais retomados
a partir do dia
04/05/2020
.

Conforme movimentação do sistema PJE, o prazo para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei no 9.099), findou em
26
/05/2020

(terça-feira).
Em
04/06/2020
,
foi
certificado o trânsito em julgado
da sentença (id. n° 145021155).

Somente no dia
08/10/2020
, a recorrente interpôs o presente recurso e,
preliminarmente
, pleiteia a
devolução do prazo
, argumentando que na madrugada do dia
02/05/2020
, a advogada teve seus pertences de trabalhos furtados de seu escritório de advocacia (id. n° 145021158, págs. 2/3).

Contudo,
tal justificativa não merece prosperar
,
eis que sem amparo legal
,
além de que o fato ocorreu em 02/05/2020, enquanto que os prazos processuais foram retomados
a partir do dia
04/05/2020
, conforme Portaria-Conjunta no 305, de 28 de abril de 2020.

Ainda, a causídica da recorrente assevera que se encontrava em
estado gravídico
, permanecendo em isolamento social em virtude de sintomas de COVID-19, tendo o parto antecipado para o dia
20/06/2020
, encontrando-se em licença maternidade.

Com relação aos documentos acostados aos autos, constata-se o atestado médico de 03 (três) dias, a partir de
06/04/2020
(id. n° 145021158, pág. 1), oportunidade em que os prazos processuais se encontram suspensos, conforme Portaria-Conjunta no 281, de 07 de abril de 2020.

Os demais atestados médicos juntados, referem-se a períodos a partir de
04/06/2020
, ou seja, após o decurso do prazo para interposição do recurso
ocorrido em
26/05/2020
.
Assim, não amparam o pedido de
devolução do prazo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

-
Segundo precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 276.162/MG), o pedido de restituição do prazo recursal só deve ser deferido se a comprovação da justa causa se realizar durante a vigência do prazo recursal, ou até cinco dias após a cessação do impedimento, sob pena de preclusão temporal
.

- Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.075706-3/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2015, publicação da súmula em 09/02/2015) (grifei)

Conforme
certidão de nascimento
acostada aos autos, o nascimento da filha da patrona ocorreu em
20/06/2020
(
id. n° 145021158, pág. 6
)
, ocasião em que
já havia sido certificado o trânsito em julgado da sentença (em 04/06/2020 - id. 145021155).

O artigo 313, inciso IX, § 6o, do CPC, dispõe que a suspensão de
30 (trinta) dias é

contada a partir da data do parto
(20/
06
/2020).

Art. 313.

Suspende-se o processo:

IX -

pelo parto
ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

§ 6o

No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias,
contado a
partir da data do parto
ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção,
desde que haja notificação ao cliente
.
(grifei)

Ademais, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a
notificação da cliente pela advogada
, conforme preceitua o referido dispositivo legal. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. No caso concreto, houve obscuridade omissão, vício que deve ser sanado.
A suspensão de prazos em razão parto pela advogada
exige a notificação ao cliente
, nos termos do § 6o do art. 313 do CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração No 70074802737, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/08/2017). (grifei)

Assim, não comporta acolhimento o pedido de restituição de prazo para interposição do recurso.

Destarte, evidencio que o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
08/10/2020
.

Com efeito, prescreve o art. 42,
caput,
da Lei no 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que intempestivo
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022